Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-33.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS DE ESCAVAÇÃO EM LOCAL NÃO AUTORIZADO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Múltipla Consultoria e Engenharia Ltda. e Atic Areia Extração Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS DE ESCAVAÇÃO EM LOCAL NÃO AUTORIZADO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Múltipla Consultoria e Engenharia Ltda. e Atic Areia Extração Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ajuizada por André Leite Vieira, motorista autônomo, condenando as rés ao ressarcimento de valores pagos em razão de multa administrativa (auto de infração no 0002571), despesas com liberação de veículo apreendido e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ter sido induzido a erro pelas rés ao realizar descarte de resíduos em local irregular, sendo autuado e tendo seu veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil das rés pelas sanções administrativas e prejuízos suportados pelo autor em razão do descarte irregular de resíduos; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As rés, ao permitirem o descarte de resíduos em terreno irregular, assumem o risco da atividade e respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC e da Lei Municipal no 6.126/06, art. 23.
A boa-fé do autor é comprovada por sua tentativa de regularização e desconhecimento da irregularidade do local, sendo contratado para transporte de resíduos por terceiro (Disk-Geo).
Não se reconhece o dano moral, pois não há prova da lesão à esfera psíquica ou direitos de personalidade do autor, configurando-se apenas danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
O gerador, o transportador e o receptor de resíduos respondem solidariamente pelos danos decorrentes do descarte irregular em área não autorizada pelo Poder Público.
A empresa que autoriza o uso de área para descarte sem as devidas licenças ambientais responde civilmente pelos prejuízos causados a terceiros que, de boa-fé, utilizam o local.
A configuração de dano moral exige prova de violação à esfera psíquica ou aos direitos de personalidade, não se caracterizando pela mera lavratura de auto de infração e apreensão de bem.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único; CPC, arts. 17, 357, I, 435, § único, 489, §1o; Lei Municipal de Guarulhos no 6.126/06, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002756-77.2021.8.26.0438, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 10.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1003537-48.2018.8.26.0004, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 19.12.2022.